Tribunal: TJMT
Processo: 1003241-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003241-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALINE TRINDADE DO NASCIMENTO - CPF: 016.828.630-00 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), GERVALDINA CORDEIRO MANICOBA - CPF: 141.114.541-00 (AGRAVADO), DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 655.434.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Revisional de Contrato – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessidade de prova pericial, sendo suficiente à compreensão da matéria os documentos juntados aos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato no 1005646-47.2021.8.11.0004, proposta por GERVALDINA CORDEIRO MANICOBA, que e indeferiu a perícia contábil.

A Agravante alega, em síntese, que o feito na origem se refere à ação revisional de contrato firmado entre as partes, onde a Recorrente apresentou contestação para demonstrar a relação contratual, a legalidade dos contratos celebrados e o dever de cumprimento nos termos em que pactuados.

Consigna que requereu a produção de prova pericial, a qual entende ser essencial para dirimir controvérsia fática. Pontua que o Juízo a quo indeferiu o pleito, “alegando que quanto a controvérsia sobre os juros remuneratórios deve ser solucionado a luz das provas nos autos, deixando a prova técnica para a fase de liquidação”. (SIC)

Sustenta que o desacerto do decisum agravado, “uma vez que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é claro ao indicar que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.”

Assevera “o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação vinculante no sentido de que, a instituição de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, bem como que é admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto.”

Defende que a Agravante obteve “resultado favorável em julgamento do REsp 1.821.182/RS, por meio do qual restou fixado que “o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos”.”

Argumenta a necessidade de produção da prova requestada para que se verifique, em relação à operação: O valor solicitado pelo cliente; Prazo de amortização da dívida; Existência ou não de garantias para a operação; Existência ou não de entrada, e em qual proporção; Forma de pagamento da operação; Existência ou não de seguro, e em qual valor. A análise também deve verificar, em relação ao cliente: O risco do cliente/rating; Valor e fontes de renda do cliente; Histórico de negativação/protestos em nome do cliente; Relacionamento do cliente com a instituição.

Salienta que o C. STJ “ressaltou a impossibilidade de utilização exclusiva de taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para aferir abusividade na taxa de juros, sob pena de ser determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para reanálise do contrato a partir de suas peculiaridades”.

Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, “para reformar a decisão que indeferiu a perícia contábil solicitada.”

A liminar foi indeferida (id.no 202437177).

Contrarrazões (id.n.o 2068641159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato no 1005646-47.2021.8.11.0004, proposta por GERVALDINA CORDEIRO MANICOBA, que e indeferiu a perícia contábil.

O juízo prolatou a seguinte decisão, objeto do presente recurso:

“
1. De plano,
INDEFIRO
o pedido de id.118522517 para a produção de prova pericial contábil,
com fundamento no art.4
64§1o, I c/c art.139, III, ambos do CPC, porquanto a
controvérsia existente em torno da regularidade ou não dos juros remuneratórios aplicados contratos de empréstimo pessoal n.041500020220 e 041500020278 e eventual direito à restituição em dobro do indébito
deve ser solucionada à luz das provas documentais juntadas aos autos e pelas regras do ônus da prova, sendo certo que eventual perícia contábil fica adstrita à fase de liquidação em caso de procedência da pretensão.”

O Agravante por sua vez, pretende seja r
eformada a decisão que indeferiu a perícia contábil solicitada.

Defende a necessidade de produção da prova requestada para que se verifique, em relação à operação: O valor solicitado pelo cliente; Prazo de amortização da dívida; Existência ou não de garantias para a operação; Existência ou não de entrada, e em qual proporção; Forma de pagamento da operação; Existência ou não de seguro, e em qual valor.

Ainda, que a análise também deve verificar, em relação ao cliente: O risco do cliente/rating; Valor e fontes de renda do cliente; Histórico de negativação/protestos em nome do cliente; Relacionamento do cliente com a instituição.

Pois bem.

Na origem a parte autora/agravada alega ser idosa e que celebrou dois contratos de empréstimo pessoal junto a Instituição Financeira-ré.

Que em ambos os contratos foi estipulada uma taxa de juros de 22% ao mês e 987,22% ao ano, com custo efetivo total de 22,5% ao mês e 1.041,57% ao ano no primeiro contrato, e 22,67% ao mês e 1.060,74% ao ano no segundo.

Que os juros no patamar 22,00%, conduzem a uma situação de desvantagem excessiva e excesso de onerosidade ao consumidor (art. 6o, IV, CDC), mormente se for considerada a inflação corrente no País, e a remuneração paga às aplicações financeiras em geral, como por exemplo, às cadernetas de poupança

Destaca que o BACEN fixou para esses períodos (agosto e setembro de 2019) as seguintes taxas médias de juros: 3,62% ao mês em relação ao primeiro contrato (firmado em agosto), e 3,45% ao mês em relação ao segundo (firmado em setembro).

Mister destacar que o juiz possui o poder-dever em dirigir e instruir o processo, verificando quais a provas são necessárias ao julgamento do feito, deve ele se pautar sempre pela busca da verdade real.

No caso, entendo que decisão o juiz “a quo” não merece nenhuma reprimenda, posto que, na hipótese, a perícia contábil determinada se monstra desnecessária para solução da lide, haja vista que se trata de matéria eminentemente de direito, sendo apresentados documentos necessários para compreensão do litigio, e estes, com as informações necessárias.

O julgador pode, inclusive, se for o caso, determinar a realização de prova de ofício.

É o que se extrai do disposto no art. 370 do CPC:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."

Sobre o tema:

"APELAÇÃO.

Ação revisional. Contrato bancário. Empréstimo pessoal.

Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa.

Matéria exclusivamente de direito. Perícia contábil seria inócua.

Preliminar rejeitada. Aplicação do CDC ao caso concreto, mas sem resultado prático.

Juros remuneratórios.

Inexistência, no caso, de disparidade entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada a justificar a redução à

taxa média de mercado.

Abusividade não verificada. Possibilidade da capitalização diante do entendimento firmado no REsp repetitivo 973.827/RS. Questão pacificada. Súmulas 539 e 541 do STJ. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC. Recurso improvido".
(
Apelação Cível 1014806-40.2021.8.26.0405
; Relator Des. Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 29/07/2022);

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024